Tribunal: TJBA
Processo: 8047282-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047282-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRESCA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: PEDROSA MAGALHAES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES IDÔNEOS. TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empreitada, rejeitou a alegação de inexistência de título executivo, reconhecendo força executiva ao contrato aliado a documentos complementares assinados pelo executado, manteve a empresa agravante no polo passivo e indeferiu tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de empreitada desprovido da assinatura de duas testemunhas, aliado a documentos complementares — notadamente Termo de Vistoria e Recebimento da Obra e Registros de Mudança de Escopo assinados pelo executado —, constitui título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a execução; e (ii) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa agravante em sede de exceção de pré-executividade, quando a matéria demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A exigência de assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC pode ser mitigada em circunstâncias excepcionais, quando outros elementos probatórios conferem certeza à existência e à exigibilidade da obrigação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 - No contrato de empreitada para execução de obras civis, o Termo de Vistoria e Recebimento da Obra assinado pelo executado opera como atestado de adimplemento da obrigação pela contratada e reconhecimento da existência e exigibilidade da contraprestação pecuniária, suprindo a função probatória da assinatura de testemunhas. 5 - A ausência de impugnação quanto à autenticidade dos documentos complementares, à efetiva prestação dos serviços e a inexistência de alegação de vício de consentimento limitam a controvérsia ao aspecto formal, cuja superação se impõe em homenagem à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório. 6 - A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ), sendo inviável o reconhecimento de ilegitimidade passiva que reclame instrução probatória, devendo a discussão ser veiculada por embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, 779, 783 e 300; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2233303/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 05/02/2016; Súmula 393/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047282-09.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
FRESCA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
MARCIO SILVEIRA CASTRO
e parte Agravada
PEDROSA MAGALHAES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça